Tribunal: TJPA
Processo: 0009795-63.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009795-63.2019.8.14.0401

APELANTE: KLEITON TEIXEIRA DE ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. POUCO TEMPO DE POSSE DA RES FURTIVA. OITIVA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. AFASTAMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Não há porque desclassificar o crime de roubo consumado para roubo tentado, porque o réu subtraiu os bens da vítima com violência, vindo a travar luta corporal com ela, aposando-se ao fim de seus pertences;

2.

O crime foi consumado uma vez que a res saiu das mãos da vítima, ainda que por pouco tempo, só retornando à ela porque o autor foi atropelado e policiais militares, que estavam ás proximidasdes, o detiveram, devolvendo o produto do roubo (Súmula 582, STJ);

3.

Aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa afastada;

4.

O autor do delito confessou espontaneamente a prática do crime, devendo ser reconhecida o benefício da circunstância atenuante da confissão em seu benefício;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0009795-63.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

8.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: KLEITON TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO

DEFENSOR PÚBLICO: SUSANA HOYOS DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
KLEITON TEIXEIRA DE ASSUNÇÃO

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, do CP à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa a ser cumprida pelo regime inicial fechado.

Consta na peça inicial que no dia 12/05/2019, por volta das 12h, a vítima Rita de Cássia Andrade de Almeida, caminhava em companhia de sua filha adolescente de 15 (quinze) anos pela calçada da Estação das Docas indo em direção ao Ver-o-Peso, ocasião em que foi abordada por trás pelo recorrente que puxou sua bolsa tiracolo que continha aparelho celular, documentos pessoais, cartões de crédito e dinheiro.

A vítima reagiu e passou a resistir, momento em que o apelante empregou mais força e agressividade na ação a ponto de derrubar a ofendida no chão para se apossar do bem, empreendendo fuga correndo da cena delitiva.

A filha da vítima passou a gritar por socorro e o denunciado após ser atropelado por um carro enquanto fugia, foi capturado por policiais militares que se encontravam às imediações, restituindo-se a
res furtiva
à ofendida.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se comprovados pelo depoimento da vítima, das testemunhas, auto de apresentação e apreensão.

O RMP denunciou o apelante nas penas do tipo penal descrito no art. 157, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente e no ID 13636845, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente a 05 (cinco), 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para:

(i)

A desclassificação para o crime de roubo tentado;

(ii)

A aplicação da causa atenuante da confissão espontânea
(ID 13636872, Páginas 273-277)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 13636875, Páginas 280-287).

No ID 14154672, Páginas 298-300, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO TENTADO E DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente pela desclassificação do crime de roubo consumado para o de roubo tentado e pela aplicação da causa atenuante da confissão espontânea.

Sobre os temas apresentados, ambos os temas estão relacionados com a dosimetria da pena, mais especificamente a fase intermediária e a terceira fase da dosimetria da pena. Vejamos como ela foi aplicada no decisum:

Na segunda fase não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Porém, verifico que o recorrente confessou espontaneamente a autoria do delito, e o decisum incorreu em omissão, devendo ser aplicada a benesse a ele. Segundo declarou em seu interrogatório
“são verdadeiras as acusações ... e que estava arrependido.”

Sem adentrar nas classificações doutrinárias ligadas à confissão, recente julgado do STJ já decidiu ...
“se a confissão do Acusado foi utilizada para fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante tratar-se de confissão espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação (AgRg no REsp 1.854.548/PR, 6.ª T., rel. Laurita Vaz, j. 30.06.2020, v.u.).

Assim, será aplicada a confissão espontânea em benefício do recorrente, valor que será redefinido pelo critério de 1/6, considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência. Assim, considerando que a pena intermediária foi fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, aplicado o critério de 1/6, reduzo a pena fixando-a em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Partindo para a terceira fase, o apelante alega que não foi valorado a causa de diminuição da pena pela tentativa.

Com efeito, a tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Em nenhum momento a execução do crime foi interrompida. O apelante teve a posse da coisa em suas mãos que somente foram devolvidos porque, atropelado por um carro, policiais militares o detiveram, devolvendo a
res
para a vítima. Logo, o crime foi consumado.
“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

O recorrente subtraiu o bem das mãos da vítima, travando luta corporal com ela, tendo sucesso em seu intento subtraindo sua bolsa e seu celular. Com a posse do bem, evadiu-se do local, somente vindo a ser pego porque foi atropelado e perseguido pelos policiais que estavam às proximidades. Assim, houve a consumação.

A Súmula n.º 582, do STJ firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim, fixo a pena em definitivo
em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta,
DEFIRO PARCIALMENTE O RECURSO,
reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, e fixando a pena em definitivo e concreta em
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, tendo como regime inicial de cumprimento de pena no regime inicial fechado (art. 33, § 2.º, alínea b, do CP).

Mantenho os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/12/2023